Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724054-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: RACHEL EVANGELISTA RODRIGUES, LUCIANA SILVEIRA RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Construtora e Incorporador Valor Eirelli – EPP e Outro em face da decisão (ID 37498310) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Raquel Evangelista Rodrigues e Outro, indeferiu o pleito de concessão da gratuidade de justiça. A parte Agravante não instruiu o recurso com o pagamento do preparo, em razão de requerer gratuidade de justiça. Determinei que as Agravantes juntassem balancetes contábeis dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, declarações de imposto de renda, além de outros documentos que entendessem pertinentes, de modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade (ID 37547862) Em resposta, as Agravantes se limitaram a juntar Recibos de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (IDs 37896474 e 37896475). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Esclarece-se que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. Em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação efetuada no requerimento. No caso dos autos, infere-se que os documentos juntados não são capazes de demonstrar a hipossuficiência das empresas Agravantes. Isso porque a parte Agravante se limitou a juntar aos autos Recibos de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (IDs 37896474 e 37896475), sem indicar a impossibilidade ou o motivo de não trazer aos autos os demais documentos indicados por esta Relatoria no despacho de ID 37547862. Registre-se que a falta de documentação hábil à comprovação do estado de hipossuficiência foi exatamente o motivo pelo qual o d. Juízo a quo indeferiu o pedido formulado na origem. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da parte Agravante, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator